Tribunal: TJMT
Processo: 1007230-07.2025.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007230-07.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA BRANDAO - CPF: 202.542.531-72 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):provimento. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal): Peço vênia ao eminente Relator para divergir de seu entendimento, acompanhando o voto divergente proferido pela vogal. Dra. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1013111-77.2025.8.11.0001.

E M E N T A

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1013111-77.2025.8.11.0001, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática (ID 365312850), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o §5º do art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, incluído pela LC nº 654/2020, autorizaria a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do RPPS/MT, em consonância com o art. 149, §1º-A, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a regra geral do art. 40, §18, da CF limita a base de cálculo à parcela que excede o teto do RGPS; b) a exceção do art. 149, §1º-A, da CF possui natureza facultativa e exige comprovação concreta e atual do déficit atuarial; c) não há nos autos qualquer prova técnica ou estudo atuarial que demonstre o
déficit
; e d) a jurisprudência desta 1ª Turma Recursal já pacificou o entendimento de que a ausência de prova técnica impede a aplicação da exceção constitucional.

Os reclamados apresentaram contrarrazões (ID 365312857), pugnando pela manutenção da sentença, argumentando que: a) o
déficit
atuarial do RPPS/MT constitui fato público e notório, comprovado por relatórios de avaliação atuarial publicados anualmente, pela Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência e pelo Decreto nº 216/2025; b) o reconhecimento legislativo do
déficit
na LC 654/2020 possui força normativa própria; e d) os descontos realizados observaram estritamente a legislação vigente.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em definir se a contribuição previdenciária do recorrente deve incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo — conforme o art. 149, §1º-A, da CF e o art. 2º, §5º, da LC Estadual nº 202/2004 — ou apenas sobre a parcela que exceda o teto do RGPS, conforme a regra geral do art. 40, §18, da CF.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) é clara ao estabelecer, no art. 40, §18, a
regra geral
aplicável aos servidores aposentados:

"
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
".

Em outras palavras,
a contribuição previdenciária do aposentado incide apenas sobre o que exceder o teto do RGPS
.
Essa é a regra
. Tudo o que ficar abaixo desse limite está fora da base de cálculo.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 103/2019 criou uma
exceção
a essa regra, ao incluir o §1º-A no art. 149 da CF: "
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo
".

Dois aspectos dessa norma merecem destaque. Primeiro, o verbo utilizado é "
poderá
" — trata-se de uma faculdade, não de uma obrigação. Segundo,
a aplicação dessa
exceção
está expressamente condicionada à existência de
déficit
atuarial
. Sem
déficit

comprovado
,
não há exceção
,
prevalecendo

a regra geral
.

A própria LC Estadual nº 202/2004, em seu art. 2º, §5º, incluído pela LC nº 654/2020, ao condicionar a ampliação da base de cálculo à persistência do déficit:

"
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo
".

A expressão "
enquanto esse persistir
" é determinante, pois deixa claro que
a medida é temporária e condicionada
,
exigindo comprovação periódica e atual da situação deficitária
. Cessado o
déficit
, cessa também a exceção.

A aplicação de uma norma de
caráter excepcional
— como é o art. 149, §1º-A, da CF — exige que o pressuposto fático que a autoriza esteja devidamente comprovado nos autos. Não basta a mera alegação. Não basta a previsão em lei estadual.
É necessária prova técnica concreta e atual
.

Isso decorre de uma regra básica do processo:
quem alega um fato tem o ônus de prová-lo
.

No caso, são os recorridos — Estado de Mato Grosso e MTPREV — que pretendem aplicar a exceção constitucional. Portanto, o ônus de comprovar o
déficit
atuarial é deles, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que não há qualquer estudo atuarial, laudo técnico ou avaliação especializada que demonstre, de forma concreta e atual, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a ampliação da base de cálculo.

Os documentos mencionados nas contrarrazões — relatórios de avaliação atuarial, ata de reunião do Conselho da Previdência e decreto orçamentário —
não foram juntados aos autos em momento oportuno
, não podendo ser considerados para fins de comprovação do
déficit
no caso concreto.

A simples referência a atos administrativos externos, sem a efetiva juntada nos autos,
não supre a exigência probatória
.

A notoriedade de um fato, para fins processuais, deve ser aferida com cautela, especialmente quando se trata de dado técnico-atuarial que demanda análise especializada.

Esta 1ª Turma Recursal já firmou entendimento consolidado sobre a matéria, no sentido de que a ausência de prova técnica concreta e atual do déficit atuarial impede a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da CF:

"O déficit atuarial alegado pelo recorrente não constitui fundamento idôneo para justificar a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, uma vez que não há provas concretas nos autos que demonstrem tal dificuldade financeira do ente público"
(TJ-MT – Recurso Inominado nº 1002148-29.2024.8.11.0006, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 10/02/2025)

"A ausência de prova concreta e atual do déficit atuarial impede a aplicação da exceção prevista no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal. Na falta de comprovação do déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados incide apenas sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, conforme art. 40, §18, da CF/1988."

(TJ-MT – 1ª Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11/12/2025)

Os precedentes invocados na sentença recorrida não afastam a conclusão acima. Isso porque:

1.

Referem-se a análises abstratas de constitucionalidade da LC 654/2020, sem examinar a questão probatória específica de cada caso;

2.

Alguns envolvem servidores militares, que possuem regime jurídico distinto, regido pelos arts. 42 e 142 da CF;

3.

Nenhum deles enfrentou diretamente a questão da necessidade de comprovação concreta e atual do déficit atuarial no caso concreto.

Quanto ao argumento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou previdenciário — tese pacificada pelo STF —, ele não resolve a questão.

O ponto aqui não é a existência de direito adquirido, mas sim o descumprimento de requisito constitucional para a aplicação da exceção.

A própria CF exige a comprovação do déficit. Sem ela, a cobrança ampliada viola o art. 40, §18, da CF e o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Reconhecida a ilegalidade dos descontos realizados sobre base de cálculo ampliada, o recorrente tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados a partir de julho de 2020, observado o prazo prescricional quinquenal contado do ajuizamento da ação.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, considerando:

Base de cálculo correta: apenas a parcela dos proventos que excede o teto do RGPS;

Alíquota aplicável: 14%, conforme o art. 2º, II, da LC Estadual nº 202/2004;

Atualização monetária: exclusivamente pela taxa Selic, nos termos art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3º da EC nº 113/2021.

O valor da condenação deverá observar o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a) Declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos do recorrente que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, determinando que a incidência ocorra apenas sobre o valor que superar esse limite, nos termos do art. 40, §18, da Constituição Federal;

b) Condenar os recorridos, solidariamente, à restituição dos valores descontados indevidamente desde julho de 2020, observada a prescrição quinquenal e o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;

c) Determinar que os valores sejam apurados em liquidação de sentença, considerando a base de cálculo correta (apenas o que excede o teto do RGPS) e a alíquota de 14%, com atualização exclusivamente pela taxa Selic, desde cada desconto indevido, nos termos art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n.º
1007230-07.2025.8.11.0006

Recorrente:
José de Souza Brandão.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1013111-77.2025.8.11.0001, no qual se discute se a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores inativos para o excedente ao salário mínimo, com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, exige prova técnica específica do déficit atuarial ou se este pode ser considerado fato notório.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma questão jurídica relativa à contribuição previdenciária de servidores inativos, com ou sem doença incapacitante.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1013111-77.2025.8.11.0001, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.º
1007230-07.2025.8.11.0006

Recorrente:
José de Souza Brandão.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1013111-77.2025.8.11.0001, no qual se discute se a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores inativos para o excedente ao salário mínimo, com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, exige prova técnica específica do déficit atuarial ou se este pode ser considerado fato notório.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma questão jurídica relativa à contribuição previdenciária de servidores inativos, com ou sem doença incapacitante.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1013111-77.2025.8.11.0001, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026